Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-73.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001683-73.2017.8.11.0003
APELANTE: AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
APELADOS: BANCO PAN S.A. E BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por AGROPECUÁRIA AURORA LTDA - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de reconhecimento da incompetência do Juízo para o processamento da ação declaratória constitutiva de direito – fixação de responsabilidade por dívida em razão de desvio de recursos – cumulada com indenização por cobrança indevida, com condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A apelante relata que o apelado arguiu em contestação a preliminar de incompetência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT sob o argumento de que a presente Ação Declaratória é conexa à Ação Execução no 1006538-78.2017.8.26.0100, em tramite na 25a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP (art. 55, § 2a, I do CPC) e este Juízo é prevento por anterioridade de distribuição (art. 59 do CPC).
Disse ainda, na contestação, que o debate a respeito da competência já estaria resolvido com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 2103286- 67.2017.8.26.0000, no qual, o E. Des. Relator Cauduro Paidin da 13a Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou decisão interlocutório do Juízo Paulista de piso que havia declinado da competência em favor do Foro do Comarca de Rondonópolis/MT – 4a Vara Cível, no qual, tramita ação de recuperação judicial – Proc. 1000232-47.2016.8.11.0003, promovida e deferida à litisconsorte passiva necessária – Bom Jesus Agropecuária LTDA. e acolheu a preliminar de incompetência.
Aduz que ao proferir a r. sentença terminativa, o Magistrado incorreu em erro in procedendo, isso porque, o art. 64, § 3o do CPC, determina a forma como deve o Juízo proceder no caso de acolhimento de arguição de incompetência e o erro não pode ser convalidado, na forma do art. 277 do CPC, pois a decisão que acolhe a incompetência é atacada via do Recurso de Agravo de Instrumento, enquanto, a r. Sentença terminativa é atacável via de Recurso de Apelação; pugnou pela retratação do Juízo, para o fim de se, adequar a r. sentença a forma de decisão interlocutória, expurgando da decisão a condenação em honorários advocatícios e, determinando, a remessa do feito ao foro da 25a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.
Pugnou, ainda, pela retratação da r. sentença, para o fim de se suscitar de ofício a instauração de conflito de competência ao TJMT, que por sua vez deverá remeter o conflito ao Superior Tribunal de Justiça, vez que o conflito é entre decisão de tribunais estaduais; mencionou que pende de julgamento final o RAI no 1006155-29.2017.8.11.0000 (TJMT) e, Certidão do STJ documentos anexos e, o RAI no 2103286- 67.2017.8.26.0000 (TJSP), de modo que, para se evitar maiores desgastes e dispêndios com recursos e ações, pugnou, na forma do art. 139, inciso II e IV do CPC c/c art. 6o do CPC, o juízo de retratação para o fim de anular a r. sentença, determinando-se a suspenção do feito até ulterior e final decisão dos citados recursos de agravo de instrumento.
Argumenta que deve prevalecer a competência da Lei Especial anterior no 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, sobre a Lei Geral posterior na 13.105/15 – Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a r. sentença, ou, na forma do julgado no EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1593214 – SP (2019/0292322-0), requer a fungibilidade recursal caso se entenda não ser o recurso de apelação cabível, seja recebido como Agravo de Instrumento.
Em contrarrazões o Banco Pan argui a preliminar de inadmissibilidade do recurso; no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. A Agropecuária Bom Jesus também apresentou contrarrazões, na qual requer o desprovimento do recurso.
O Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Tem-se dos autos que a apelante ingressou com a ação declaratória constitutiva de direito – fixação de responsabilidade por dívida em razão de desvio de recursos c/c indenização por cobrança indevida em face de BANCO PAN S.A., tendo por objeto a cédula de crédito à exportação – CCE - número 2711954.
Salvo melhor juízo, embora na decisão de reconhecimento da incompetência da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para o processamento da demanda o Magistrado tenha condenado a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, entendo que a decisão tem contornos de interlocutória.
Isso porque, o Magistrado consignou que conforme decisão proferida nos autos associados (1008529-09.2017.8.11.0003), antes da propositura daquela ação e da presente demanda, já estava em trâmite no Estado de São Paulo a Ação de Execução do contrato que a apelante pretende ver revisto (protocolada em 27.01.2017); que, inclusive, já conta com Embargos à Execução também ofertados pela apelante (interpostos em 21.03.2017).
Fundamentou o Magistrado, embora o fato de que uma das avalistas do contrato se encontra em recuperação judicial (Bom Jesus) no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a competência para a apreciação do pedido autoral (de revisão dos encargos contratuais) é do Juízo por onde já estão tramitando a Ação de Execução e os Embargos à Execução ofertados pela co-devedora (apelante), bem como, o fato de a empresa em recuperação judicial figurar como avalista no contrato que está sendo executado, e que a autora pretende ver revisto, por si só, não é causa atrativa da competência do juízo recuperacional.
Sendo assim, o apelo ataca a sentença terminativa com amparo no artigo 1.009 do CPC, mas, como dito, a decisão prolatada é interlocutória de acolhimento de incompetência e não pôs fim ao processo, de modo que deveria ser atacada via agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, CPC.
Nesse passo, o artigo 203, §1o do CPC prevê expressamente que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução e, no § 2o estabelece que a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, mesmo não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. A decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma do artigo 1.015, III do CPC, por possuírem a mesma ratio consistente no afastamento do juízo incompetente (REsp 1.679.909)
Desta feita, não é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que reconhece a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis e a interposição do apelo pretendendo a reforma de decisão que decide sobre competência constitui erro grosseiro, que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
No âmbito do STJ já se decidiu que “a aplicação do princípio da fungibilidade dependeria do preenchimento de dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que tenha sido tempestiva a medida.” (AgInt na Rcl 40.972/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).
Assim, imperioso o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade do recurso, restando prejudicada as demais questões.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de decisão interlocutória, que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento.” (N.U 1001035-13.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 31/01/2022).
“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que em Cumprimento de Sentença não conhece a Impugnação possui natureza jurídica de interlocutória, portanto, atacável por Agravo de Instrumento, e a interposição de Apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e impõe o seu não conhecimento” (N.U 0004937-67.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022).
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Não se conhece de recurso apelação interposto contra decisão de declinação de competência, por não se tratar de sentença, mas decisão interlocutória. 2 - De acordo com o STJ, “a aplicação do princípio da fungibilidade dependeria do preenchimento de dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que tenha sido tempestiva a medida.” (AgInt na Rcl 40.972/RS). Na hipótese, desde 2018, não existe dúvida quanto ao recurso cabível para a análise da decisão interlocutória que trata de competência, de modo que a interposição do Recurso de Apelação configura erro grosseiro” (N.U 1022773-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021).
Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, com fundamento no artigo 932, III e artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora